Tribunal: TJDFT
Processo: 0717351-41.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-07-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0717351-41.2021.8.07.0000 RECORRENTE: ABC CONSTRUÇÕES E PARTICIPAÇÕES S/A. RECORRIDO: PENÍNSULA COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA. DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: Agravo interno - Agravo de instrumento não conhecido. Indeferimento de quesito em perícia contábil - Irrecorribilidade em separado – Injustificável mitigação do critério taxativo (CPC 1.015). 1. 1. A decisão que, na fase cognitiva, indefere quesito em perícia, não enseja agravo de instrumento, por ser estranha ao rol taxativo do CPC 1.015. 2. A atenuação do critério legal restritivo é medida excepcional, reservada para enfrentar dano grave e irreversível que implique a inutilidade de eventual apelação. O caso sub judice não configura essa situação de urgência. 3. A estreita abertura promovida pela jurisprudência não pode ser vulgarizada, sob pena de desvirtuar-se o sistema legal, infenso, em regra, à recorribilidade em separado, imediata, das interlocutórias exaradas na fase de conhecimento, para além das hipóteses do CPC 1.015. O recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489 e 1.022, ambos do CPC, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 3o, 7o, 369 e 370, parágrafo único, todos do mesmo diploma legal, defendendo o cabimento de recurso de agravo de instrumento contra decisão que indefere o pleito de dilação probatória. Aponta, no aspecto, divergência jurisprudencial, colacionando julgado do STJ, a fim de comprová-la. Em contrarrazões, a recorrida requer que as publicações sejam feitas em nome dos advogados CHRISTIAN BARBALHO, OAB/DF 28.993, HEBER EMMANUEL KERSEVANI TOMÁS, OAB/DF 40.462 e DANILO DE VELLASCO VILLELA, OAB/DF 43.387 (ID 35971278 - Pág. 28). II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. Com relação à suposta violação aos artigos 3o, 7o, 369 e 370, parágrafo único, todos do CPC, bem como ao invocado dissídio interpretativo, o Superior Tribunal de Justiça, na oportunidade do julgamento dos Recursos Especiais 1.696.396/MT e 1.704.320/MT, (Tema 988), de relatoria do Ministra NANCY ANDRIGHI, DJ-e 19/12/2018, concluiu que: “O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação.” Por esta razão, estando o acórdão recorrido em consonância com o referido paradigma, quanto a esse aspecto, nego seguimento ao recurso especial, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea “b”, do CPC. Por outro lado, melhor sorte não socorre o apelo especial quanto à suposta ofensa aos artigos 489, §1o, e 1.022, parágrafo único, inciso II, ambos do Código Adjetivo Civil, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Não há que falar em violação aos arts. 489 e 1022 Código de Processo Civil quando a matéria em exame foi devidamente enfrentada pelo Tribunal de origem, que emitiu pronunciamento de forma fundamentada, ainda que em sentido diverso à pretensão da parte agravante.” (AgInt no AREsp 1860919/PR, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe 27/4/2022). Por fim, determino que as publicações relativas à parte recorrida sejam feitas em nome dos advogados CHRISTIAN BARBALHO, OAB/DF 28.993, HEBER EMMANUEL KERSEVANI TOMÁS, OAB/DF 40.462 e DANILO DE VELLASCO VILLELA, OAB/DF 43.387 (ID 35971278 - Pág. 28). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A030